Tribunal: CARF
Processo: 10980.010319/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.010319/2009-57
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.556 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2201-002.511, e que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: necessidade de ADA - Ato Declaratório Ambiental tempestivo
para exclusão da Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural. Segue a ementa da decisão,
nos pontos que interessam:
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RECONHECIMENTO
POR ATO DO PODER PÚBLICO. AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010319/2009-57
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.010319/2009-57

DO
IMÓVEL.
POSTERIOR
À
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO NO ÂMBITO DO ITR.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural deve ser reconhecida por ato do poder
público ambiental e averbada no Cartório de Registro de Imóveis antes da ocorrência do
fato gerador.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Neste tocante, em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
- conforme acórdão paradigma 9202-003.459, a averbação à margem da inscrição de
matrícula do imóvel faz prova da existência da área de reserva legal;
- conforme exposto, como a área encontra-se averbada na matrícula do imóvel como
RPPN, não há que ser mantida a autuação.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não
conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento).
Com efeito, o paradigma indicado pelo sujeito passivo, acórdão 9202-003.459,
trata da comprovação da área de reserva legal (vide ementa abaixo), hipótese distinta dos autos,
que trata da comprovação da Reserva Particular do Patrimônio Natural, regida pela Lei 9985/00,
regulamentada pelo Decreto 5746/06. Veja-se:
Acórdão paradigma - ementa
ÁREA DE RESERVA LEGAL COMPROVAÇÃO.
A averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, faz prova da existência da área de reserva legal, independentemente da
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA).Precedentes da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Acórdão recorrida - ementa
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL RECONHECIMENTO
POR ATO DO PODER PÚBLICO. AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA
DO
IMÓVEL.
POSTERIOR
À
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO NO ÂMBITO DO ITR.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural deve ser reconhecida por ato do poder
público ambiental e averbada no Cartório de Registro de Imóveis antes da ocorrência do
fato gerador.
Discordo da Fazenda Nacional, quando pleiteia o não conhecimento do apelo, ao
argumento de que, no paradigma, seria relevante a averbação ser anterior ao fato gerador. Isso
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.556 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.010319/2009-57

porque tal questão foi superada pelo julgamento modelo, ao adotar as razões de decidir do
acórdão lá recorrido, segundo as quais tal averbação poderia ser posterior ao fato jurídico
tributário. Todavia, e como alegado acima, inexiste similitude fático-jurídica, pelo fato de que as
áreas são juridicamente distintas e com tratamentos igualmente diversos.
A citada inexistência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e
paradigma não passou despercebida à essa mesma Presidência, quando fez o exame prévio de
admissibilidade do recurso especial interposto pelo contribuinte no PAF 10980.000319/2010-82.
No recurso lá interposto, também se visava a questionar a não incidência do imposto sobre a
Reserva Particular do Patrimônio Natural, tendo se usado o mesmo paradigma aqui utilizado.
Veja-se:
Ainda que fosse possível superar o referido óbice - o que se admite somente para
argumentar, o paradigma não serve para comprovar divergência de interpretação da lei
tributária, pois não trata da matéria em questão - isenção das Áreas de Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e das Áreas de Interesse Ecológico, mas
apenas de isenção das Áreas de Reserva Legal.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital